Tribunal: CARF
Processo: 10680.720363/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO. ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720363/2011-78
ACÓRDÃO
2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/05/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO. ART. 32,
IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro
de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a
seu serviço
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
2
RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No
449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei
n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em
relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de
obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho
de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário
concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de
dezembro de 2008.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 449,
DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91)
com a multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no
art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória aplicada ( CFL 68 e 69), com a que seria devida a partir do
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 07-35.072, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/FNS) que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido, nos seguintes termos:
a) mantido na integralidade o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.300.016-
2 (CFL 59), no valor de R$ 1.523,57, consolidado em 01/02/2011;
b) mantido em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.300.017-0 (CFL
68) no valor de R$ 45.041,19 e exonerando o valor R$ 77.914,64; e
c) mantido na integralidade o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.300.019-
7 (CFL 69)no valor de R$ 914,74, consolidado em 01/02/2011.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de ação fiscal desenvolvida no Consórcio Cowan – Barbosa Mello (CNPJ
07.645.951/0001-67), relativamente à obra matrícula CEI no 41.370.00694/79,
precedida do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 06.1.01.00-2010.02285-
5, do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência ocorreu em
19/07/2010, do Termo de Continuidade de Procedimento Fiscal – TCPF, do Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD e do Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF, cuja ciência ao sujeito passivo se
deu em 02/02/2011.
O empreendimento em questão foi executado pelo consórcio Cowan – Barbosa
Mello, cuja Construtora Barbosa Mello participa com 50%.
Consoante o Relatório Fiscal - REFISC, os lançamentos fiscais lavrados contra a
Construtora Barbosa Mello, referem-se às contribuições previdenciárias devidas à
Previdência Social e as Terceiras Entidades ou Fundos e às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, efetuados no mesmo procedimento
fiscal, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
4
Ainda, conforme o supracitado relatório, a fiscalização apresenta as seguintes
observações:
1. constatou que a Fiscalizada deixou de considerar como base de incidência das
contribuições as seguintes verbas remuneratórias:
a) pagas aos segurados vinculados a Construtora Cowan, empresa líder do
consórcio:
• ao empregado José Clair Trostes Sanábio: aluguéis e IPTU;
• ao contribuinte individual Armando de Oliveira Seabra: contas de fornecimento
de água, energia elétrica, faxineira, IPTU e, apurados por arbitramento, os valores
das remunerações e alugueis.
b) pagas aos segurados empregados vinculados a Construtora Barbosa Mello,
com vínculos empregatícios suspensos e transferidos ao Consórcio Cowan
Barbosa Mello, bem como aqueles que prestaram serviços, por seu intermédio, ao
consórcio: planos de saúde e odontológico não extensivo a todos os empregados,
sendo parte dos valores aferidos indiretamente.
c) pagas aos segurados contribuintes individuais vinculados ao Consórcio Cowan
Barbosa Mello:
• diferenças na remuneração dos carreteiros autônomos, obtidas através das
folhas de pagamento em confronto com a GFIP, e
• valores relativos à prestação de serviços contribuinte individual, não incluído
em folha e não informado em GFIP.
2. na apuração do crédito tributário foram criados os seguintes levantamentos:
a) Levantamento AA - ALUGUEL ARBITRADO ARMANDO SEAB:
Trata-se de valores arbitrados referentes aos alugueis do apartamento utilizado
pelo contribuinte individual, engenheiro Armando de Oliveira Seabra, no período
de janeiro/2006 a março de 2007, de propriedade da Construtora Cowan. Foi
adotado como parâmetro no arbitramento do valor mensal da contraprestação
pela cessão do apartamento em questão o valor do aluguel pago para residência
do segurado empregado engenheiro José Clair Tostes Sanábio.
b) Levantamento AL - ALUGUEIS IPTU COND EMPREGADO:
Escriturado na conta contábil 41101020102 - Aluguéis e Condomínios – PF e
42201020103 – IPTU. Refere-se aos valores das remunerações indiretas pagas ao
segurado empregado José Clair Tostes Sanábio, não incluído em folhas de
pagamento e GFIP, não considerado como fato gerador das contribuições
previdenciárias.
c) Levantamento CA - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ARBIT: Os valores apurados por
arbitramento, referentes ao engenheiro Armando Oliveira Seabra, foram
considerados como pagamentos realizados a contribuinte individual, pois a
Construtora Cowan S.A., empresa líder, responsável pela guarda dos documentos,
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
5
não apresentou quaisquer documentos que possibilitassem identificar a relação
existente.Cabe destacar que nos esclarecimentos prestados o declarante afirma
que os valores foram pagos através do empresário individual Donizete Márcio
Rabello – Enex Consultoria e Planejamento, CNPJ/MF no 05.750.911/0001-50.
Considerando que não existe qualquer evidência de que os serviços constantes
das notas fiscais relacionadas nos esclarecimentos prestados se referem aos
serviços executados pelo engenheiro Armando, no período de janeiro de 2006 a
março de 2007. Considerando ainda, a existência de despesas pessoais tais como
condomínio, luz, água e até mesmo despesas da faxineira, pagas pela Construtora
Cowan e repassada ao Consórcio e, que a partir de abril de 2007 foi formalizado o
vínculo empregatício do segurado em questão com a Construtora Cowan S.A..
Adotamos na aferição indireta da remuneração o salário recebido pelo segurado
a partir de abril de 2007.
d) Levantamento CI - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS AUT: Ao se analisar medições
referentes à prestadora de serviços da Geoscava Locação de Máquinas e
Equipamentos Ltda. foi constatada a dedução, do valor da medição, do
pagamento realizado ao operador de retroescavadeira Armando Francisco dos
Santos, ao se verificar a folha de pagamento e a GFIP da competência ficou
constatado a inexistência da inclusão do segurado contribuinte individual em
questão.
e) Levantamento ES - ESTAGIO SEM FORMALIDADE LEGAL: No que concerne ao
estágio, inicialmente cabe elucidar que o estagiário é o aluno regularmente
matriculado e freqüentando curso em estabelecimento de ensino, no nível
superior, profissionalizante de segundo grau ou supletivo, aceito pela empresa
para complementação do ensino e da aprendizagem. A impossibilidade da
admissão do estagiário sem a celebração do respectivo contrato devidamente
homologado pela instituição de ensino esta previsto na legislação de regência
f) Levantamento PI - REMUNERAÇAO IND ARMANDO O SEABRA: Escriturado nas
contas contábeis 41101020102 - Aluguéis e Condomínios – PF - Água e Energia
Elétrica e 42201020103 – IPTU, refere-se aos valores das remunerações indiretas,
água, energia elétrica, IPTU pagas ao segurado contribuinte individual, não
incluído em folhas de pagamento e GFIP, não considerado como fato gerador das
contribuições previdenciárias.
g) Levantamento PS - PLANO SAUDE UNIMED ODONTOPREV: Ao se analisar os
documentos apresentados pela Construtora Barbosa Mello S.A referentes aos
planos de saúde e odontológico disponibilizados aos empregados, observa-se que
os empregados que prestam serviços nas obras somente adquirem o direito a se
filiarem aos planos depois de decorrido três anos de vigência de seu vínculo
empregatício. Cabe observar que a Lei 8.212/91 em seu art. 28.
h) Levantamento SA - PLANO SAUDE ARB UNIMED ODONTO: No que concerne
aos planos Unimed e Odontoprev consta-se que os dados fornecidos pela
Construtora Barbosa Mello apresentam lacunas nos valores pagos pela empresa
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
6
referente a sua participação do benefício concedido. Para sanar as lacunas foram
arbitrados os valores que faltaram obedecendo aos percentuais de participação
fornecidos pela empresa.
i) Levantamento SS: Constata-se que as remunerações dos transportadores
autônomos registradas nas folhas de pagamento digitais apresentadas pela
empresa foram consideradas como base de incidência das contribuições
previdenciárias e do Sest e Senat, no entanto, não consta nas folhas de
pagamento o desconto da contribuição dos contribuintes individuais, o que
ocasionou o auto de infração CFL 59, portanto, não ficou caracterizando a
existência da apropriação indébita.
3. não foi possível à comparação das multas aplicáveis em decorrência das
alterações introduzidas na Lei 8.212/91 pela MP 449/08 convertida na Lei n°
11.941/09 e a multa anterior às alterações, visto que o art. 278 da Lei 6.404/76,
na redação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, estabelece que as
consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de
solidariedade. Portanto, os créditos foram constituídos obedecendo à proporção
de suas respectivas participações, ou seja, 50% (cinquenta por cento).
Considerando que a Construtora Barbosa Mello S.A foi responsável pela
elaboração das GFIP, de acordo com os esclarecimentos prestados pela
Construtora Cowan S.A, empresa líder do consórcio, e comprovados durante o
procedimento fiscal. E, observado que a responsabilidade pelas falhas ocorridas
nas informações das GFIP é da Construtora que as elaborou, os autos de infração
por obrigações acessórias não cumpridas ou com falhas em seu cumprimento,
devem ser aplicadas integralmente na Construtora Barbosa Mello S.A..
Assim, ao se analisar os lançamentos de ofício relativos às contribuições
previdenciárias, à luz do art. 35 da Lei 8.212/9191 na redação dada pela MP
449/08 convertida na Lei n° 11.941/09 observa-se que ao se reportar ao art. 44
da Lei 9.430, de 1996, está se determinando a aplicação da multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, portanto, fica claro que a multa da
legislação atual engloba as obrigações principal e acessória, e sendo a
Construtora Barbosa Mello responsável apenas por 50% da obrigação principal e
pela totalidade das obrigações acessórias relativas às GFIP ́s, torna-se impossível
à comparação das multas por serem as bases de incidência diferentes. Conclui-se
que as multas a serem aplicadas são as da legislação de regência, ou seja, da
legislação anterior a MP 449/2008 convertida na Lei 11.941/09.
4. os fatos que ocasionaram os autos de infração por obrigações acessórias não
cumpridas, que integram o presente processo, foram lançados nos DEBCAD a
seguir especificados:
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
7
a) AI 37.300.015-4 - Código de Fundamentação Legal - CFL 30 (Deixar a empresa
de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas
pelo INSS), no valor de R$ 1.523,57.
A empresa deixou de incluir em suas folhas de pagamento, o valor pago ao
contribuinte individual Armando Francisco dos Santos referente ao serviço de
operador de escavadeira no valor de R$ 120,00; deixou de destacar os
adiantamentos salariais fornecidos a empregados lotados no consórcio
Cowan/Barbosa Mello, apresentando-os apenas na escrituração contábil; deixou
de destacar valores referentes à contribuição de alguns segurados contribuintes
individuais; deixou ainda de incluir como verbas remuneratórias os alugueis e o
IPTU do segurado empregado José Tostes Sanábio, energia elétrica, água,
despesas com faxineira, alugueis e IPTU do segurado contribuinte individual
Armando
Oliveira Seabra, e planos de saúde (Unimed/Odontroprev),
disponibilizados a apenas alguns de seus empregados, sem estender os benefícios
a todos os empregados. O não atendimento dos quesitos acima especificados
consiste em infração.
b) AI 37.300.016-2 – Código de Fundamentação Legal 59 (deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço), no valor de R$ 1.523,57.
A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados contribuintes individuais referentes às verbas remuneratórias a eles
pagas pelos serviços de frete apuradas nos levantamentos SS, despesas não
reembolsáveis (condomínio, IPTU, água, luz, faxineira), as contribuições dos
segurados empregados referentes aos planos de saúde Unimed e Odontoprev,
não extensivo a todos os empregados, o que consiste em infração ao que dispõe
a alínea "a", inc. I do art. 30 da Lei n° 8.212, de 24.07.91, e alterações posteriores,
e na Lei no 10.666, de 08.05.2003, art. 4°, “caput” e alínea “a”, inc. I do art. 216
do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048, de 06.05.99.
c) AI 37.300.004-9 – Código de Fundamentação Legal 34 (por não lançar em
títulos próprios de sua contabilidade todos os fatos geradores nos moldes
estabelecidos), no valor de R$ 15.235,55.
A Construtora Barbosa Mello S.A responsável pela escrituração contábil do
consórcio, cometeu as seguintes falhas ao realizar os lançamentos:
• escriturou os valores pagos aos segurados contribuintes individuais que
prestaram serviços ao consorcio, pelo valor líquido e, no que concerne aos
carreteiros autônomos ora os escriturava na conta contábil 41101050104 -
Carreteiros PF, ora os escriturava na conta contábil 41101030101 -Serviços de
Terceiros P.F.;
• o pagamento pelos serviços de assistência técnica pericial, escriturado em
29/08/2008, foi lançado pelo valor líquido apenas na conta contábil do passivo
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
8
21110000209 - Carreteiro/Autônomo, deixando de escriturá-lo na conta contábil
do resultado 41101030101 – Serviços de Terceiros P.F.;
• escriturou os alugueis referentes ao segurado empregado José Clair Trostes
Sanábio na conta contábil 41101020102 - Aluguéis e Condomínios – PF onde
foram escriturados os demais alugueis, sendo que deveria ser escriturado como
despesas com pessoal, realizadas pelo consórcio, que consiste em base de
incidência das contribuições previdências.
d) AI 37.300.017-0 – Código de Fundamentação Legal 68 (por não incluir na GFIP
todos os segurados que prestaram serviços ao consórcio), no valor de R$
122.955,83.
A empresa deixou de declarar em suas GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, valores pagos:
aos empregados, que prestaram serviços ou estavam vinculados ao consórcio, a
título de alugueis, condomínio, IPTU, planos de saúde e odontológico, valores
pagos a título de bolsa de estágio sem a devida formalidade legal; e aos
contribuintes individuais, que prestaram serviços ao consórcio, a título de energia
elétrica, água, despesas com faxineira, alugueis, IPTU; e aos carreteiros
autônomos valores pagos pelos serviços de frete realizados.
e) AI 37.300.019-07 – Código de Fundamentação Legal 69 (pelos erros na
informação do PIS/NIT), no valor de R$ 914,74.
A empresa declarou de forma incorreta em suas GFIP - Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, o
PIS/NIT.
5. considerando que o total dos créditos constituídos, relativos a tributos e
contribuições administradas pela RFB, não foram, simultaneamente, superiores a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e a 30% (trinta por cento) do seu patrimônio
conhecido, não foi emitida o Arrolamento de Bens e Direitos.
6. a situação descrita neste relatório, em tese, configura a prática de crime contra
a Seguridade Social, motivo pelo qual se procedeu à formalização de
Representação Fiscal para Fins Penais, acompanhada com os respectivos
elementos de prova.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos Autos de Infração, a Autuada apresentou impugnação, através de
seu procurador legalmente constituído, apenas para os Autos de Infração sob
DEBCAD no 37.300.016-2, no 37.300.017-0 e no 37.300.019-7, conforme a seguir
sintetizados.
ALEGAÇÕES COMUNS AO DEBCAD no 37.300.017-0 (CFL 68) e no 37.300.019-7
(CFL 69)
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
9
a) Da Não Observância Dos Requisitos Legais Nesse tópico, a Defendente discorre
sobre os requisitos legais necessários à validade do Auto de Infração em respeito
às garantias conferidas aos contribuintes.
Requer a nulidade dos lançamentos em razão de a penalidade aplicada ter sido
fundamentada em legislação já revogada (§ 5o do art. 32 da Lei no 8.212/91).
Esclarece que, no momento da lavratura do Auto de Infração, a referida norma
legal já havia sido revogada pela lei no 11.941/09, que instituiu nova forma de
imposição e cobrança das multas por descumprimento de obrigações acessórias.
Alega, também, que a falta de menção correta do fundamento legal, que autoriza
a imposição de penalidades, causou prejuízo a sua defesa dificultando a
compreensão da forma de cálculo das multas aplicadas.
ALEGAÇÕES AO DEBCAD no 37.300.017-0 (CFL 68)
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE
a) Da Impossibilidade de Utilização Do Arbitramento Na Espécie Discorre sobre
os requisitos de certeza e liquidez do crédito tributário, a fim de defender a
impropriedade na apuração dos valores lançados por meio da aferição indireta.
Diz ser incontroverso o fato de ter havido recolhimento a menor do tributo,
porém contesta a presunção de valores. Alega que apresentou todos os
elementos concretos para afastar a exigência das contribuições sobre o Plano
Assistencial à Saúde, contratado para atender aos seus empregados mais antigos.
Conclui pela ausência das hipóteses legais que autoriza a aplicação do art. 148 do
CTN.
II – DO MÉRITO
a) Da Não Incidência Das Contribuições Previdenciárias Sobre Planos Assistenciais
à Saúde
Faz referência ao §2°, inciso IV, do art. 485 da CLT, quando afirma ausência de
caráter salarial dos benefícios assistenciais à saúde concedidos aos seus
empregados. Diz, inclusive, que o §9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/91, exclui,
expressamente, do salário-de-contribuição os valores correspondentes à
assistência à saúde prestada pela empresa, ou por pessoa jurídica por ela
conveniada, aos seus empregados.
Esclarece que contratou o plano de saúde UNIMED ODONTOPREV, e que em seu
regulamento não restou estabelecida forma de exclusão dos empregados, como
dito pela fiscalização, mas sim o direito de fruição dos benefícios assistenciais
nele previstos a todos os empregados da empresa que mantiverem vínculo
empregatício estabelecido em período superior a três anos.
Frisa que a Lei n° 9.656/98, que trata dos planos seguros privados de assistência à
saúde, não estabelece qualquer restrição a imposição de condições dessa
natureza, e nem tampouco determina que a inclusão do empregado, como
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
10
beneficiário do plano assistencial contratado pela empresa, seja imediata,
quando da celebração do contrato de trabalho.
Assevera que todas as alegações para autuação, que objetivaram a tributação
incidente sobre o Plano de Saúde, violam não só a CLT, mas também o §9°, do
art.28 da Lei n° 8.212/91.
b) Da Ausência De Identificação Do Método Utilizado No Cômputo Das Multas
Alega que consta do Auto de Infração que foi aplicada a multa prevista no §4°, do
art. 32 da Lei n° 8.212/91. Todavia, esclarece que essa sistemática de apuração e
aplicação das penalidades pecuniárias foi revogada pela edição da Lei no
11.941/09, tendo sido instituído condição mais benéfica ao contribuinte que
descumprir obrigações acessórias.
Assevera que se adotada a sistemática prevista na Lei no 11.941/09, nunca se
chegaria ao montante exigido pela fiscalização (R$ 122.955,83), mas sim ao valor
de R$ 1.600,00. E, se dados atinentes ao Plano de Saúde fossem extraídos da
listagem apresentada pela fiscalização esse montante será significativamente
reduzido.
Defende a revisão do trabalho do fiscal para que se adote a legislação a conduta
praticável, porquanto a multa aplicável se revelou confiscatória.
c) Do Descompasso Das Multas Aplicadas
Aduz que o valor do tributo principal é majorado em mais de 100% (cem por
cento) pelo acréscimo das penalidades pecuniárias, ferindo o Princípio da
Moralidade Administrativa, e que o descumprimento da obrigação acessória não
acarretou prejuízo ao erário, pois o montante principal da dívida apurada será
quitado.
Novamente, remete à questão do lançamento ter sido embaçado em legislação já
revogada, violando preceito constitucional.
Alega a existência de previsão regulamentar para a redução das multas aplicadas,
notadamente pelo descumprimento de obrigações acessórias, o que se impõe o
cancelamento do Auto de Infração em respeito aos Princípios da Moralidade, da
Razoabilidade, da Retroatividade e do Não-confisco.
ALEGAÇÕES AO DEBCAD no 37.300.019-7 (CFL 69)
II – DO MÉRITO
a) Dos Equívocos De cálculos da Pena Pecuniária
Assevera que o valor da multa aplicada pelo descumprimento da obrigação
acessória despreza a legislação vigente à época da constituição do crédito
tributário, porquanto teve como fundamento legislação já revogada.
b) Do Descompasso Das Multas Aplicadas
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
11
Aduz que o valor do tributo principal é majorado em mais de 100% (cem por
cento) pelo acréscimo das penalidades pecuniárias, ferindo o Princípio da
Moralidade Administrativa, bem como que o descumprimento da obrigação
acessória não acarretou prejuízo ao erário, pois o montante principal da dívida
apurada será quitado.
Novamente, remete à questão do lançamento ter sido embasado em legislação já
revogada, violando preceito constitucional.
Alega a existência de previsão regulamentar para a redução das multas aplicadas,
notadamente pelo descumprimento de obrigações acessórias, o que se impõe o
cancelamento do Auto de Infração em respeito aos Princípios da Moralidade, da
Razoabilidade, da Retroatividade e do Não-confisco.
ALEGAÇÕES AO DEBCAD no 37.300.016-2 (CFL 59)
II – DO MÉRITO
a) Da Não Incidência Das Contribuições Previdenciárias Sobre Planos Assistenciais
à Saúde
Faz referência ao §2°, inciso IV, do art. 485 da CLT, quando afirma a ausência de
caráter salarial dos benefícios assistenciais à saúde concedidos aos seus
empregados. Diz, inclusive, que o §9°, do art. 28 da Lei n° 8.212/91, exclui,
expressamente, do salário-de-contribuição os valores correspondentes à
assistência à saúde prestada pela empresa, ou por pessoa jurídica por ela
conveniada, aos seus empregados.
Esclarece que contratou o plano de saúde UNIMED ODONTOPREV, e que em seu
regulamento não restou estabelecida forma de exclusão dos empregados, como
dito pela fiscalização, mas sim o direito de fruição dos benefícios assistenciais
nele previsto a todos os empregados da empresa que mantiverem vínculo
empregatício estabelecido em período superior a três anos.
Frisa que a Lei n° 9.656/98, que trata dos planos seguros privados de assistência à
saúde, não estabelece qualquer restrição a imposição de condições dessa
natureza, e nem tampouco determina que a inclusão do empregado, como
beneficiário do plano assistencial contratado pela empresa, seja imediata,
quando da celebração do contrato de trabalho.
Assevera que todas as alegações para autuação, que objetivaram a tributação
incidente sobre o Plano de Saúde, violam não só a CLT, mas também o §9°, do
art.28 da Lei n° 8.212/91.
b) Da Ausência de Reincidência da Impugnante
Alega a existência de previsão específica aplicável à conduta praticada (não ter
arrecadado, mediante descontos, as contribuições devidas pelos segurados
empregados e trabalhadores avulsos postos em serviço) em patamares mínimos.
Assim sendo, considerando que restou consignado no relatório fiscal a
inexistência de situações agravantes, e sendo a Impugnante primária e não
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
12
reincidente na prática dessas operações, há que se aplicar a pena mínima
prevista.
PEDIDO COMUM AOS DEBCAD ́s no 37.300.016-2, no 37.300.017-0 e no
37.300.019-7
Por fim, diante da argumentação tecida especificamente quanto a não incidência
de contribuições previdenciárias sobre o custeio de Plano Assistencial à Saúde e
Odontológico, REQUER o acolhimento das razões expostas a fim de que sejam
canceladas as multas impostas ou, se esse não for o entendimento adotado
acerca da matéria, a sua redução, por aplicação ao disposto no inciso I, do art.
292 do Decreto n°. 3.048/99.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 16/09/2014, tendo interposto
recurso voluntário em 16/10/2014 (fls. 567 e ss.), alegando, em apertada síntese:
- da tempestividade do recurso;
- em sua impugnação arguiu a nulidade das autuações por razões diversas, dentre
as quais a indevida utilização do arbitramento, veiculação de base legal já revogada por parte de
autoridade fiscal, não incidência de contribuição previdenciária sobre planos assistências à saúde;
- no entanto, restaram integralmente ignoradas as razões de impugnação da
recorrente relativamente à impossibilidade de aplicação do arbitramento bem como a não
incidência de contribuição previdenciária sobre planos assistências de saúde, portanto, requer a
nulidade da decisão de piso, por desrespeitar os princípios legais do contraditório e da ampla
defesa;
- reitera em grande parte seus argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares de nulidade
Primeiramente, deve-se esclarecer que os lançamentos fiscais lavrados contra a
Construtora Barbosa Mello, referem-se às contribuições previdenciárias devidas à Previdência
Social e as Terceiras Entidades ou Fundos (obrigações tributárias principais) e às multas por
descumprimento de obrigações acessórias, efetuados no mesmo procedimento fiscal, conforme
demonstrado a seguir:
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
13

Em sede de impugnação bem como em seu recurso voluntário, o contribuinte
contesta apenas as seguintes obrigações acessórias:
 AI 37.300.016-2 (59) – deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço;
 AI 37.300.017-0 (68) – não incluir na GFIP todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias;
 AI 37.300.019-7 (69)- declarou de forma incorreta em suas GFIP - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, o PIS/NIT.
Alega o Recorrente que restaram integralmente ignoradas as razões de impugnação
da recorrente relativamente à impossibilidade de aplicação do arbitramento bem como a não
incidência de contribuição previdenciária sobre planos assistências de saúde, portanto, requer a
nulidade da decisão de piso, por desrespeitar os princípios legais do contraditório e da ampla
defesa.
A decisão de piso foi no seguinte sentido, in verbis:
(...)
Convém esclarecer que os DEBCAD ́s no 37.300.004-9, no 37.300.005-7, no
37.300.013-8, no 37.300.014-6 e no 37.300.015-4 foram baixados por liquidação,
em 16/03/2011, tendo sido impugnados pelo sujeito passivo apenas os DEBCAD ́s
no 37.300.016-2, no 37.300.017-0 e no 37.300.019-7.
Da leitura das impugnações apresentadas, verifica-se que a Autuada, além de
contrapor os lançamentos pelo descumprimento de obrigações acessórias,
apresenta alegações relacionadas aos fundamentos fáticos e jurídicos que
motivaram a exigência das contribuições sociais previdenciárias exigidas no
lançamento da obrigação principal. Todavia, como alhures mencionado, tendo
em vista que os créditos apurados acerca do descumprimento da obrigação
principal foram liquidados, os argumentos a ele relacionados deixam de ser
analisados no presente voto.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
14
(negritou-se)
Em razão da natureza dos créditos tributários carreado nos autos, consistente em
multa por descumprimento de obrigações acessórias (CFL 59, 68 e 69), as quais são reflexos das
obrigações tributárias principais e tendo o contribuinte efetuado os pagamentos das obrigações
tributárias principais, logo entendo como correta a decisão de piso, pois os fatos geradores das
obrigações tributárias principais não foram objeto de contestação pelo contribuinte.
Nesse sentido, é mister reconhecer a vinculação tratada nos precedentes da CSRF.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019 OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ACESSÓRIA VINCULADA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões relacionadas à incidência dos
tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações principais, o Auto de
Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma sorte.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020 OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem ser replicados
ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os resultados
dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-009.779– ago/2021 DECISÃO
DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
Nesse sentido, tratando-se de obrigações acessórias associadas às principais já
extintas por pagamento, reputo por superada a verificação acerca da procedência, ou não, do
lançamento no que toca às correspondes obrigações principais, quais sejam: AI no 37.300.005-7
(Empresa) e AI no 37.300.013-8 (Segurado – Contribuinte Individual).
Pois bem. Não há controvérsia acerca da subsunção do fato à hipótese de incidência
das multas aplicadas, tanto é assim, que houve os recolhimentos da obrigações principais, acima
elencadas.
Sendo assim, ficam mantidas as multas por descumprimentos de obrigações
acessórias CFL 59, 68 e 69, uma vez que são reflexas das obrigações tributárias principais.
Por consequência, no mesmo sentido da decisão de piso, o presente julgamento
não adentrará nas alegações recursais relacionadas ao arbitramento bem como a não incidência
de contribuição previdenciária sobre planos assistências de saúde, por não ter sido objeto de
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
15
contestação do contribuinte das contribuições sociais previdenciárias exigidas nos lançamentos
das obrigações principais.
Logo, entendo que não há reparo a ser feito nesse ponto na decisão de piso,
devendo então ser rejeitada as preliminares de nulidades suscitadas.
Do Mérito
AI no 37.300.017-0 (CFL 68) E AI no 37.300.019-7 (CFL 69)
O Recorrente alega inicialmente, em sua impugnação, que inexiste base legal à
autuação dos AI no 37.300.017-0 (CFL 68) e AI no 37.300.019-7 (CFL 69), na medida em que os § 5o
e § 6o, do art. 32, da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09. Alternativamente, busca
aplicação da retroatividade benigna, lastreado na Lei 11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou as infrações tributárias CFL 68 e 69, mas alterou os
dispositivos de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32-A.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso (fls. 587/594), considerou
que deveria ser feita a comparação entre as multas nova e antiga das obrigações principais e
acessórias, a fim de verificar qual seria a mais benéfica ao contribuinte. A autoridade julgadora
somou a multa moratória (30%) ao CFL 68 (previstas na legislação pretérita) e comparou-a à multa
de ofício de 75% (prevista na legislação atual). Tal comparativo levou à conclusão de que em todas
as competências, a multa menos severa seria a atual.
Esse cálculo da multa mais benéfica feita pela decisão a quo, acabou por decidir em
manter em parte o crédito tributário exigido no DEBCAD no 37.300.017-0 (CFL 68) no valor de R$
45.041,19 e exonerando o valor R$ 77.914,64.
Porém, o Recorrente contesta o cálculo da multa mais benéfica AI (CFL 68)
elaborado pela decisão de piso, tendo sido aplicado ao caso em concreto o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, ou seja, aplicou multa de 75% do principal.
Passemos então a analisar de forma mais detalhada a forma que deve ser aplicada a
multa mais benéfica, no caso em análise.
Conforme esclarece o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro em seu
voto, Acórdão no 2401-010.709:
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput
e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
16
entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória prevista no
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da interpretação
dada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas aos débitos de contribuições com fatos
geradores ocorridos a partir da vigência da MP n° 449, de 2008.
Assim, adoto a interpretação de ser cabível a retroatividade benigna da multa do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009, em relação
aos débitos cujos fatos geradores são anteriores ao início de vigência da MP n°
449, de 2008.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme
a

Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91. Acórdão n° 9202-009.929 –
CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
Além disso, como decorrência lógica das premissas dessa interpretação, as multas
conexas por descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação
de GFIP (multas CFL 68 , 69 , 83 e 91) devem ser comparadas com a multa do art.
32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por
apresentação de GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta
absorvidas.
Nos CFLs 68, 69 e 78, cada competência consubstancia-se em uma ocorrência da
infração, a merecer comparação pontual (por competência, se compara: CFL 68 +
CFL 69 x CFL 78). Logo, um único Auto de Infração CFL 68, 69 ou 78 abriga
múltiplas multas (há uma multa a cada competência de GFIP neles constante).
Contudo, a multa é única nos CFLs 85 e 91, ou seja, os CFLS 85 e 91 veiculam uma
única infração com apuração de multa única (não se fala em ocorrências de
infração por competência, sendo apurados em relação a todo o período
fiscalizado), em face da capitulação nos art. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 1991.
Diante disso, na hipótese de coexistirem autuações conexas nos CFLs 68, 69, 85 e
91, devem ser realizados dois comparativos para se apurar a multa mais benéfica.
Num primeiro momento, se verificam as competências em que o CFL 78 é mais
benéfico de plano. Para tanto, há que se confrontar por competência a multa CFL
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
17
68 somada a multa CFL 69 com o valor da multa CFL 78 na competência,
prevalecendo a multa CFL 78 na competência em que for mais benéficas.
Caso subsistam competências em que o CFL 78 não é o mais benéfico, um
segundo comparativo deve ser elaborado e a envolver apenas as competências
em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico.
Assim, nesse segundo comparativo, cabe primeiro somar as multas CFL 68 e 69 de
todas as competências em que o CFL 78 não foi considerado mais benéfico para, a
seguir, somar esse total às multas dos CFLs 85 e 91 e comparar o valor resultante
com o montante apurado a partir da soma das multas CFL 78 das competências
em que o CFL 78 fora considerado menos benéfico.
Por conseguinte, nesse segundo comparativo pode resultar como mais benéfico o
somatório dos CFLs 68 e 69 mais benéficos do primeiro comparativo com os CFLs
81 e 85 ou como mais benéfico o somatório das competências CFL 78 tidas no
primeiro comparativo por menos benéficas.
Logo, a multa a ser considerada mais benéfica pode em parte advir do primeiro
comparativo e em parte advir do segundo comparativo, na hipótese de existirem
AIOAs CFL 85 e/ou CFL 91.
De qualquer forma, importa destacar que a comparação a ser realizada demanda
a análise conjunta de todos os AIOAs CFLs 68, 69, 85 e 91 conexos subsistentes
(ou seja, lavrados na ação fiscal e não cancelados ou em parte não cancelados,
administrativa ou judicialmente), ainda que pagos, parcelados, não-impugnados,
inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008; na linha do entendimento
veiculado no §2° do art. 3° da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009, agora restrito aos AIOAs.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal com
multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se afastar
o entendimento, até então vigente, por força da súmula CARF n. 119, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa de
contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do Parecer SEI
no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
18
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art.
35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei
no 11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os
casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias. por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em
relação aos lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a
vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.sob pena de afronta ao disposto no
art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.
Referência:
Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No 11315/2020/ME
No caso concreto, além dos Autos de Infração de Obrigação Principal descritos
acima, foram lançados os Autos de Infração Acessória no 37.300.017-0 (CFL 68), no 37.300.019-7
(CFL 69), no 37.300.004-9 (CFL 34), no 37.300.016-2 (CFL 59) e no 37.300.015-4 (CFL 30).
Assim, o presente AIOA n° 37.378.814-2 (CFL 68 )e AIOA no 37.300.019-7 (CFL 69)
devem ser somados e então comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-A da Lei n° 8.212,
de 1991, devendo então ser aplicado o cálculo mais benéfico.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente para que se observe o cálculo da multa
mais benéfica para o cálculo da obrigação acessória, se cabível, a ser realizado no momento do
pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei 8.212/1991
conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei 8.212, com a
redação da Lei 11.941.
AI no 37.300.016-2 (CFL 59)
Neste ponto, alega o Recorrente que a multa aplicada deveria sido aplicada em seu
valor mínimo e não em seu valor máximo, tendo em vista a inexistência de agravantes.
Na verdade, a multa aplicada pela fiscalização foi em seu valor mínimo, por ter
contribuinte deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, vejamos.
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
19
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003).
O valor exigido representa o valor mínimo atualizado pela Portaria MPS/MF no 568,
de 31 de dezembro de 2010, in verbis:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
I - o valor a ser multiplicado pelo número total de pontos indicadores da natureza
do grau de dependência resultante da deformidade física, para fins de definição
da renda mensal inicial da pensão especial devida às vítimas da síndrome da
talidomida, é de R$ 284,52 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos);
II - o valor da diária paga ao segurado ou dependente pelo deslocamento, por
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou processo de
reabilitação profissional, em localidade diversa da de sua residência, é de R$
61,66 (sessenta e um reais e sessenta e seis centavos);
III - o valor das demandas judiciais de que trata o art. 128 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, é limitado em R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos
reais); IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.751 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720363/2011-78
20
a) caput do art. 287 do Regulamento da Previdência Social - RPS, varia de R$
200,44 (duzentos reais e quarenta e quatro centavos) a R$ 20.045,33 (vinte mil e
quarenta e cinco reais e trinta e três centavos);
b) inciso I do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 44.545,17 (quarenta e
quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos); e
c) inciso II do parágrafo único do art. 287 do RPS, é de R$ 222,725,83 (duzentos e
vinte e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos);
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade
da infração, de R$ 1.523,57 (um mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e
sete centavos) a R$ 152.355,73 (cento e cinquenta e dois mil trezentos e
cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos);
Pelo exposto, resta claro que foi aplicada pena mínima para a infração praticada, no
valor de R$ 1.523,57, não havendo reparos no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso, REJEITO as preliminares de nulidade e, no
mérito, DOU PROVIMENTO EM PARTE, para determinar a aplicação da retroatividade benigna,
mediante a comparação da multa por descumprimento de obrigação acessória aplicada (CFL 68 e
69), com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 673
DF CARF MF
Original